Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703367-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF em desfavor do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. Na origem, trata-se de ação de imissão na posse proposta por MARIETA PEREIRA BRAGA em desfavor de WWR CAR COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA., referente ao bem imóvel denominado Quinhão 23, na Região Administrativa de Santa Maria, Distrito Federal, registrado à margem da matrícula no 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Inicialmente, a ação foi distribuída para o juízo suscitado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que defende que a questão em discussão envolve ocupação do solo urbano e rural e parcelamento do solo para fins urbanos, com dimensão coletiva, a justificar a competência da Vara do Meio Ambiente. De outra sorte, o juízo suscitante entende que não há, no objeto da demanda, pedido relativo à regularização de parcelamento ilícito ou de alteração de uso do solo ou de índices urbanísticos sobre o imóvel, porquanto o pedido seria de índole exclusivamente petitória. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se o juízo suscitado. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora